Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA.
1. Em se tratando de reiteração do mesmo pedido, com o mesmo fundamento de pedido anterior, cuja ação fora extinta sem julgamento de mérito, há de ser aplicado ao caso o que dispõe o inciso II do art. 286 do Código de Processo Civil.
2. O dispositivo legal se contenta com a identidade de pedidos para determinar a redistribuição do feito ao mesmo Juízo que extinguiu o feito anterior.
3. Conflito conhecido. Declarado competente o juízo suscitante.